Tribunal: TJSP
Processo: 1503854-56.2021.8.26.0077
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
apelação criminal defensiva. Furto qualificado (rompimento de obstáculo e escalada). Recurso provido parcialmente. Preliminar rejeitada. Não se verifica ilegalidade no laudo papiloscópico realizado na fase inicial. Prova não repetível (artigo 155, CPP). Mérito. Materialidade delitiva e autoria comprovadas. Qualificadoras demonstradas. Dosimetria redimensionada. Na primeira fase, a pena-base fica

Ementa:
apelação criminal defensiva. Furto qualificado (rompimento de obstáculo e escalada). Recurso provido parcialmente. Preliminar rejeitada. Não se verifica ilegalidade no laudo papiloscópico realizado na fase inicial. Prova não repetível (artigo 155, CPP). Mérito. Materialidade delitiva e autoria comprovadas. Qualificadoras demonstradas. Dosimetria redimensionada. Na primeira fase, a pena-base fica elevada de 1/3, pelos maus antecedentes e porque uma das qualificadoras foi utilizada como circunstância judicial desfavorável. Na segunda fase, acréscimo de 1/4 pela multirreincidência. Na terceira fase, inexistiam causas de aumento ou de diminuição. Pena final: três (3) anos e quatro (4) meses de reclusão e dezesseis (16) dias-multa, no piso. Regime fechado, bem fundamentado. Não se substitui a pena corporal, pois ausentes os seus pressupostos. Benefícios da justiça gratuita, deferidos. Recurso livre, com determinação.